Tribunal: TJSP
Processo: 2174416-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência recursal contra decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo, em razão da extinção do processo há treze anos, bem como determinou o ajuizamento de processo autônomo. Prevenção gerada em razão do julgamento do recurso de apelação cível no 197.902.4/5-00, proferido pela C. 8a Câmara deste E. TJSP, do qual sobreveio o título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência recursal contra decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo, em razão da extinção do processo há treze anos, bem como determinou o ajuizamento de processo autônomo. Prevenção gerada em razão do julgamento do recurso de apelação cível no 197.902.4/5-00, proferido pela C. 8a Câmara deste E. TJSP, do qual sobreveio o título executivo judicial. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.